Tribunal: TCU
Processo: 009.205/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2019, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 637/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5741/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Francisco das Chagas Felix Bertuleza e João Batista da Cunha Neto, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2019. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a informação 17/2022/SEOPC/COPRA/CGAPC/ DIFIN-FNDE (peça 11), que descreveu a irregularidade, em 10/1/2022 e a emissão do relatório de TCE 17/2022/SEOPC/COPRA/ CGAPC/DIFIN-FNDE (peça 21), em 30/4/2025, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 009.205/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco das Chagas Felix Bertuleza (XXX.181.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra - RN. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.